Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-48.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. PROBLEMAS COM CRESCIMENTO. USO AMBULATORIAL. ART. 12 DA LEI N. 9.656/1998. COBERTURA. OBRIGATORIEDADE.
1. O medicamento requerido pelo segurado consta de prescrição médica, cuja utilização se dará para uso ambulatorial, a respeito do qual o art. 12 da Lei n. 9.656/1998 prevê a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.
2. Os relatórios médicos atestaram que o agravante tem idade óssea inferior à idade cronológica, crescimento com baixa estatura e baixa velocidade de crescimento. Assim, o fornecimento do medicamento se revela necessário e urgente, para a manutenção do tratamento prescrito e para evitar que eventual interrupção interfira negativamente no tratamento, ocasionando prejuízos ao desenvolvimento físico e psicológico. Precedente.
3. Portanto, mostra-se indevida a conduta da ré que obsta a autorização do tratamento necessário ao autor, devendo ser mantida a sentença.
4. Recurso de apelação da ré conhecido e não provido.